Tribunal: TJDFT
Processo: 0700067-83.2023.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700067-83.2023.8.07.0021 RECORRENTE: ITALO RIAN BORGES MELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Lesão corporal. Provas. Desclassificação para contravenção penal de vias de fato. Substituição da pena privativa de liberdade. 1 – Se as provas – depoimentos da vítima, na delegacia e em juízo, e de testemunha que presenciou os fatos, laudo de exame de corpo de delito e fotografias das lesões - não deixam dúvidas de que o réu, de forma intencional, causou lesões na vítima, não se desclassifica o crime de lesão corporal para contravenção penal de vias de fato. 2 – A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (STJ, súmula 588). 3 – Apelação não provida. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, razão pela qual pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: As lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito não consistem apenas em vermelhidão. A vítima sofreu diversas lesões - grandes manchas roxas nos braços, diversos arranhões, lesão na boca, e ferida no joelho, o que pode ser visto nas fotografias tiradas na delegacia. Não há dúvidas de que o réu, de forma intencional, lesionou a vítima, causando-lhe lesões descritas no laudo pericial, daí por que descabida a absolvição ou a desclassificação do crime para a contravenção penal de vias de fato (ID 61172781 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024